Tribunal: STF
Processo: RHC 123730
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-12
Data de publicação: 2015-05-12

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental em Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Homicídio duplamente qualificado – artigo 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal. Prisão preventiva para garantia da ordem pública. Excesso de prazo da instrução criminal. Réu foragido. Revelia, suspensão do processo e do prazo prescricional – art. 366 do Código Penal. Superveniência da decisão de pronúncia. Manutenção da custódia cautelar. Extremada periculosidade. Assassinato de uma pessoa por ter evitado, no dia anterior, a morte de seu irmão. Vítima antes visada assassinada no dia seguinte, após o sepultamento do irmão morto em represália no dia anterior. Fuga do distrito da culpa. Prisão efetivada muito tempo depois pela prática de crime de roubo. Ameaça à ordem pública evidenciada. Manutenção, pelos próprios fundamentos, da decisão que julgou prejudicado o recurso, em face da superveniente decisão de pronúncia. Precedentes.



    1. A superveniência de decisão de pronúncia, que reafirma a necessidade da prisão cautelar, torna prejudicado o habeas corpus ou o recurso ordinário em habeas corpus interposto sob o fundamento de excesso de prazo da instrução criminal (HC 103.020, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 06.05.11; HC 100.567, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 06.04.11; RHC 95.207, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 15.02.11; e HC 93.023, Primeira Turma, Relator o Ministro Carlos Britto, DJ de 24.04.09, entre outros.



    2. In casu, a prisão cautelar do recorrente foi decretada em 11/11/2008, quando, citado por crime de homicídio qualificado, não foi encontrado, motivando a decretação da revelia e a suspensão do processo e do prazo prescricional (art. 366, do CPP), sendo que a custódia preventiva restou efetivada em 20/10/2010 e mantida na sentença de pronúncia, 12/12/2014, que demonstrou, de modo fundamentado, a necessidade da medida excepcional de cerceio ante tempus da liberdade em razão de sua extremada periculosidade, porquanto assassinara uma pessoa por ter evitado que ele matasse o irmão dela e, no dia seguinte, tirou a vida da vítima antes visada quando esta saía do sepultamento do irmão assassinado no dia anterior, fugindo, em seguida, do distrito da culpa e vindo a ser preso em flagrante muito tempo depois por crime de roubo.



    3. As razões do regimental mostram-se insuficientes à reconsideração da decisão agravada, que se sustenta pelos próprios fundamentos.



    4. Agravo regimental desprovido.